Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-13.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000145-13.2024.8.05.0082

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RICARDO VIDAL MARAMBAIA SANTOS

Advogado(s): WLADIMIR SILVA CARDOSO, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
A
QUO

DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA
. NÃ
O ACOLHIMENTO. PEDIDO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO ACOLHIMENTO. ABORDAGEM QUE OCORREU EM VIA PÚBLICA
. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006)
.
INALBERGAMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOBEJAMENTE
DEMONSTRADAS
. PROVA TESTEMUNHAL. CONSONÂNCIA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. ARMA APREENDIDA EM PODER DO RÉU, EM SUA CINTURA. PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APTAS A ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. INALBERGAMENTO. RÉU INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA E QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADES ILÍCITAS.
DOSIMETRIA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RICARDO VIDAL MARAMBAIA SANTOS
, representado pelos advogados Rogério Oliveira Andrade (OAB/BA 14.869) e Rogério Oliveira Andrade Júnior (OAB/BA 42.434), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandú/BA, que o condenou às penas de
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de
843 (oitocentos e quarenta e três) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos delitos capitulados no artigo 33
, caput,
da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II –
Consoante se extrai da denúncia, no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 06h00min, no bairro Parque Turístico, na cidade de Gandu/BA, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, trazia consigo substâncias de uso proscrito no Brasil, bem como uma arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III –

Inconformado, o Apelante, representado pelos advogados Rogério Oliveira Andrade (OAB/BA 14.869) e Rogério O. Andrade Júnior (OAB/BA 42.434), interpôs o presente Recurso, suscitando, preliminarmente, em suas razões recursais,
a)
a declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa;
b)
a declaração da nulidade das provas obtidas ilicitamente, em suposta invasão de domicílio. No mérito, pleiteou,
c)
a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse ilegal de arma de fogo;
d)
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006
; ou, subsidiariamente,
e)
a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da reprimenda no mínimo legal;
f)
a

aplicação do
§4º do art. 33, da Lei 11.363/06, no maior patamar de redução (2/3); e, por fim
g)
a fixação da pena de multa no mínimo legal, ante a hipossuficiência econômica do Apelado

IV –

Preliminar
.

Em sede preliminar, suscita o Apelante a nulidade dos atos processuais subsequentes à audiência de instrução e julgamento, em decorrência do indeferimento, pela Magistrada
a quo
, da oitiva de testemunha arrolada pela Defesa.

Consoante cediço, o
rol de testemunhas deve ser apresentado pela Defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, determina o
art. 55, §1º, da Lei nº 11.343/06, que cabe ao acusado, na defesa prévia, arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas. Nesse sentido, verifica-se que o Magistrado primevo indeferiu o pleito defensivo para a oitiva da testemunha
Indianara Santos Souza
, sob o fundamento de tratar-se de pedido intempestivo. Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao indeferir a oitiva da testemunha, haja vista que a Defesa deixou de arrolá-la em momento oportuno, restando configurada, portanto, a preclusão. Sendo assim, rejeita-se a preliminar suscitada pelo Apelante, não havendo que se falar em qualquer nulidade decorrente do indeferimento, pelo Juízo
a quo
, da oitiva de testemunha arrolada pela Defesa, e, por via de consequência, em nulidade dos atos processuais subsequentes à audiência de instrução e julgamento.

V
–

Ainda em sede preliminar, requer a Defesa a declaração de nulidade das provas produzidas no inquérito policial, eis que teriam sido obtidas mediante violação de domicílio. Compulsando detidamente a prova oral produzida durante a instrução processual, constata-se que a abordagem do Réu ocorreu em via pública, no momento em que ele adentrava em um veículo Fiat Siena, sendo narrado de maneira coesa por ambos policiais militares
Antonio Junior
,
Elton Gonçalves
e
Caio

Ewerton
que eles não adentraram na residência do Apelante durante a diligência. Não há que se falar, portanto, em entrada forçada ou violação de domicílio, que pudesse ensejar a nulidade das provas produzidas, haja vista que, conforme restou apurado, a abordagem do Recorrente se deu em via pública, e não no interior de sua residência.

Sendo assim, rejeita-se a preliminar suscitada pelo Apelante, não havendo que se falar em qualquer nulidade e, por via de consequência, em absolvição por ausência de provas válidas.

V
I
–
No mérito, em que pesem as alegações do Recorrente, não merece acolhimento o pleito de desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, para o previsto no art. 28 do mesmo Diploma Legal. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão sobejamente demonstradas no feito, valendo destacar o Auto de Exibição e Apreensão, dos autos n. 8001672-34.2023.8.05.0082), o Laudo de Exame Pericial Definitivo nº ° 2023 05 PC 002470-02 (autos n. 8001672-34.2023.8.05.0082); o Laudo de Exame Pericial Definitivo n° 2023 05 PC 002512-02
(
dos autos n. 8001672-34.2023.8.05.0082), todos demonstrando a quantidade e a natureza da droga apreendida, 615,52g (seiscentos e quinze gramas e cinquenta e duas centigramas) de maconha e 7,6g (sete gramas e seis centigramas) de cocaína, bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão em flagrante do Recorrente, prestados em sede inquisitorial
(ID

424609460 - Págs. 14 a 19
dos autos n. 8001672-34.2023.8.05.0082) e em Juízo (Pje Mídias).

V
I
I

–
Na hipótese, a significativa quantidade e natureza das drogas apreendidas - 615,52g (seiscentos e quinze gramas e cinquenta e duas centigramas) de maconha e 7,6g (sete gramas e seis centigramas) de cocaína -, a variedade dos psicoativos, além da apreensão de duas balanças de precisão e de uma arma em poder do Apelante, não deixam dúvidas quanto à sua finalidade comercial no varejo do mercado ilícito.

V
I
II

–
Demais disso, no que concerne ao local e as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, extrai-se das oitivas dos policiais militares em Juízo que, no dia dos fatos, foi deflagrada operação conjunta das Polícias Civil e Militar para cumprimento de mandados de busca e apreensão, sendo um dos alvos o
Sr.

Klismann Gonçalves Moreira
. Nesse contexto, segundo depuseram os policiais militares, na residência do
Sr. Klismann
foram encontradas embalagens e balança de precisão, itens, além do odor, que indicavam que entorpecentes haviam sido retirados a pouco tempo do local. Informaram, ademais, que, quando estavam no referido imóvel, receberam informação oriunda de denúncia anônima, feita ao Disque Denúncia, que as drogas que haviam sido retiradas da casa do
Sr. Klismann
estavam armazenadas na casa do ora Recorrente, o que deu ensejo ao deslocamento da Polícia Militar para o local. Segundo o Tenente
Antonio Junior
, sua equipe, ao adentrar na rua onde residia o Réu, deparou-se com ele entrando no veículo Fiat Siena, cor prata, momento em que realizaram manobra com a viatura para impedir o deslocamento do veículo. Ato contínuo, ainda segundo o depoente, foi feita a abordagem do réu e com ele foi encontrada a arma de fogo (que estaria em sua cintura) e as drogas (no porta-malas do carro), fatos estes confirmados pelos demais policiais que participaram da diligência, em seus respectivos depoimentos.

IX
–
No particular, faz-se oportuno registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos e consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu nos presentes autos. Precedentes.

X –
Ademais, a versão trazida pelo Apelante, de que mantinha em depósito as drogas apenas para seu consumo pessoal, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório amealhado aos autos, de modo que ganham credibilidade as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

XI –
Nesse ponto, convém consignar que, para praticar o delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, o Réu não precisa ser flagrado vendendo ou expondo à venda drogas ilícitas, eis que o tipo penal possui dezoito verbos nucleares contendo uma série de condutas que pressupõem o tráfico, dentre elas
“manter em depósito”, “guardar”,

“portar”,

“trazer consigo”

e “fornecer”, “ainda que gratuitamente”,
drogas proscritas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

XII –
Ademais, vale salientar, malgrado as alegações defensivas, que não é incomum a figura do usuário-traficante, o que, contudo, não obsta a responsabilização do Réu pela prática do tráfico de drogas. Precedentes. Destarte, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006).

XI
II
–
No que diz respeito ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o Apelante pugna pela desclassificação para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sustentando que a arma não foi apreendida em poder do Réu, mas sim dentro de sua residência, após suposta invasão ilegal pelos prepostos da polícia militar. Todavia, ao revés do afirmado pelo Recorrente, verifica-se que, conforme restou sobejamente demonstrado acima, o acusado foi abordado enquanto adentrava no veículo Fiat Siena, cor prata, portando um revólver calibre .38 em sua cintura, acompanhado de seis munições. Nesse ínterim, a alegação do Apelante de que a arma se encontrava em seu guarda roupa e foi descoberta durante invasão domiciliar não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos aos autos, tratando-se, portanto, de versão isolada dos fatos, enquanto, ao revés, a testemunha
TEN/PM Antonio Junior
narrou,

minuciosamente, que a arma foi encontrada na cintura do Réu, sendo tal informação confirmada pelo
SD/PM Elton Gonçalves
, responsável pela revista pessoal do Réu.
Sendo assim, não merece acolhimento o pleito defensivo,
devendo ser mantida a condenação do Apelante pela prática do delito capitulado no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003, nos termos fixados na sentença proferida pelo Juízo primevo.

XI
V
– No que diz respeito à dosimetria da pena, o Recorrente pugna, ainda, quanto ao delito de tráfico de drogas, pela reforma na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja aplicada a minorante prevista no artigo 33, §4°, da Lei n.° 11.343/2006. Todavia, o pleito defensivo pela redução da pena-base ao mínimo legal não merece acolhimento, visto que, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade das drogas apreendidas constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Não obstante, em que pese a fundamentação idônea do Juízo
a quo
, observa-se que, diante desta única circunstância judicial desfavorável, a pena-base foi exasperada em 03 (três) anos e 02 (dois) meses,
quantum
que se mostra desproporcional e desarrazoado. Sendo assim, redimensiona-se a reprimenda basilar do delito de tráfico de drogas, adotando a fração de 1/6 (um sexto) para desvalorar a quantidade e natureza das drogas apreendidas, restando fixada a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Na
segunda fase
, verifica-se que o Magistrado primevo, acertadamente, não vislumbrou nenhuma atenuante ou agravante. Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento de pena, o Juízo primevo, acertadamente, deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.. Nesse ponto, ressalta-se que, para fazer jus ao benefício do tráfico privilegiado, o Réu deve preencher todos os requisitos postos no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, quais sejam, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre facção criminosa.

X
V
–
Portanto, diversamente do que sustenta o Impetrante, não há que se cogitar a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, visto que, conforme indicado na sentença, este integrava organização criminosa e se dedicava a atividades ilícitas. Precedentes do STJ.

X
VI
–
No que pertine ao delito de porte ilegal de arma de fogo, verifica-se que o Juízo primevo agiu com acerto ao fixar a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na
segunda fase
, a despeito de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, haja vista que o Réu confessou que a arma e munições eram suas, o Magistrado a quo, acertadamente, deixou de aplicá-la, em atenção à Súmula n. 231 do STJ, a qual estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Sendo assim, e ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, resta a reprimenda definitivamente fixada em
02 (dois) anos de reclusão
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa.

X
VII
–
À vista disso, unificadas as penas em face do concurso material, resta a reprimenda definitivamente fixada em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao
pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática dos delitos capitulados no artigo 33
, caput,
da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

X
VIII
–
Por fim, inviável o acolhimento do pleito defensivo pela redução da pena de multa, ante a hipossuficiência econômica do Recorrente, tendo em vista que a reprimenda pecuniária é fixada com base nos vetores da aplicação da pena privativa de liberdade, com esta devendo guardar estreita relação de proporção.
In casu
, verifica-se que a quantidade de dias-multa arbitrada se mostra proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, restando descabido, portanto, o pedido de redução da pena de multa aplicada na origem.

X
IX
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XX
–
Recurso
CONHECIDO
,
REJEITADAS A
S
PRELIMINARES SUSCITADAS
, e, no mérito,
DESPROVIDO
, redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena definitiva do Apelante para
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto,
e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8000145-13.2024.8.05.0082
, em que figura, como Apelante,
RICARDO VIDAL MARAMBAIA SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena definitiva do Apelante para
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicialmente semiaberto,
e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
, mantendo inalterados os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09